Tribunal: STJ
Processo: 0417895-46.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 870187 - SP (2023/0417895-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REINALDO FRANCISCO DE SOUSA
CORRÉU
: JULIANA PEIXOTO
CORRÉU
: TALITA JULIANI VELASCO
CORRÉU
: MAYARA LEITE VICENTE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
.
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
PROBATÓRIO. REGIME INICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedentes.
writ
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois a suficiência probatória para a
condenação está devidamente fundamentada em elementos concretos dos
autos, incluindo confissão formal e depoimentos corroborativos.
3. Considerando a pena imposta, a reincidência do paciente e a existência
de circunstâncias judiciais negativadas, não há ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado.
4. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47777700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 57182973-77ba-408d-b693-f0f6376d9fa4

Brasília,
.
29 de maio de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA47777700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 15:33:15
Publicação no DJEN/CNJ de 02/06/2025. Código de Controle do Documento: 57182973-77ba-408d-b693-f0f6376d9fa4

HABEAS CORPUS No 870187 - SP (2023/0417895-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REINALDO FRANCISCO DE SOUSA
CORRÉU
: JULIANA PEIXOTO
CORRÉU
: TALITA JULIANI VELASCO
CORRÉU
: MAYARA LEITE VICENTE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
.
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
PROBATÓRIO. REGIME INICIAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA.
1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente
revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias,
utilizando o
como uma espécie de “segunda apelação”, o
habeas corpus
que desvirtua a finalidade do
. Precedentes.
writ
2. Não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois a suficiência probatória para a
condenação está devidamente fundamentada em elementos concretos dos
autos, incluindo confissão formal e depoimentos corroborativos.
3. Considerando a pena imposta, a reincidência do paciente e a existência
de circunstâncias judiciais negativadas, não há ilegalidade na fixação do
regime inicial fechado.
4. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de REINALDO FRANCISCO
habeas corpus
DE SOUSA – condenado por furto qualificado a 2 anos e 8 meses de reclusão, e a 12
dias-multa –, atacando-se acórdão de apelação criminal proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (fls. 25/32).
Documento eletrônico VDA47047277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:08
Código de Controle do Documento: cf3f154a-e5f1-43f0-af4e-bc795ab01e80

Busca a impetração a absolvição do paciente, por insuficiência probatória
para a condenação – sustentando que os testemunhos dos policiais arrolados pela
acusação, são em muito contraditórios, assim como a vítima que não tiveram a certeza
(fl. 4) –, ou, subsidiariamente, o
da participação do Paciente no crime de furto
abrandamento do regime inicial – na condenação proferida na Ação Penal n. 1502008-
65.2023.8.26.0228 (fls. 18/23, da 7a Vara Central Criminal da comarca de São Paulo) –
, aos argumentos de se tratar de réu primário e de bons antecedentes, delito ocorrido
sem emprego de violência e inexistência de prejuízo patrimonial, afinal todos os bens
(fl. 7).
foram recuperados
Pedido liminar indeferido (fls. 35/36).
Prestadas informações (fls. 43/44), o Ministério Público Federal opinou pelo
não conhecimento da impetração, destacando que não há ilegalidade manifesta na
dosimetria da pena ou na fixação do regime prisional fechado, considerando a
reincidência específica e as circunstâncias judiciais desfavoráveis (fls. 61/72).
É o relatório.
VOTO
A impetração – que busca a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, o
abrandamento do regime inicial na condenação por furto qualificado a 2 anos e 8
meses de reclusão, e a 12 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1502008-
65.2023.8.26.0228 (da 7a Vara Central Criminal da comarca de São Paulo) – não deve
ser acolhida.
Primeiro, porque a via eleita foi indevidamente utilizada como uma espécie
de “segunda apelação”, como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas
, o que é inadmissível, pois tal conduta termina por contribuir para
instâncias ordinárias
o acúmulo de processos neste Superior Tribunal sem solução definitiva e desvirtua a
finalidade do
(HC n. 790.078/SC, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN
writ
de
; e AgRg no HC n. 918.369/SC, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
17/12/2024
).
24/9/2024
Ademais, não foi demonstrado constrangimento ilegal apto a subsidiar a
concessão de ordem de ofício, pois:
a) concluir de forma diversa do acórdão hostilizado acerca da suficiência
probatória para a condenação – ao fundamento de que a materialidade e a autoria do
crime de furto qualificado foram comprovadas por meio de diversos elementos
Documento eletrônico VDA47047277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:08
Código de Controle do Documento: cf3f154a-e5f1-43f0-af4e-bc795ab01e80

probatórios; e a confissão formal do apelante nos autos do inquérito, embora retratada
em juízo, foi corroborada pelo conjunto probatório restante, incluindo o depoimento de
testemunhas e a declaração do representante da vítima (fls. 28/29) – demandaria
reexame de fatos e provas, inviável na via eleita; e
b) considerando a pena imposta, a reincidência do paciente e a existência
de circunstâncias judiciais negativadas (fl. 30), não há ilegalidade na fixação do regime
inicial fechado.
Em razão disso,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA47047277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/04/2025 06:50:08
Código de Controle do Documento: cf3f154a-e5f1-43f0-af4e-bc795ab01e80

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 870.187 / SP
Número Registro: 2023/0417895-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00154797720238260050 15020086520230228 154797720238260050 20148572023
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VALDEMIR DOS SANTOS BORGES
ADVOGADO
: VALDEMIR DOS SANTOS BORGES - SP185091
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: REINALDO FRANCISCO DE SOUSA
CORRÉU
: JULIANA PEIXOTO
CORRÉU
: TALITA JULIANI VELASCO
CORRÉU
: MAYARA LEITE VICENTE DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
28/05/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA47751466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 2c6a77a3-225a-435e-88e5-a75116b64b10

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:18
Código de Controle do Documento: 2c6a77a3-225a-435e-88e5-a75116b64b10